Tribunal: TJES
Processo: 5001531-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001531-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE FIGUEIREDO GONCALVES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5001531-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE FIGUEIREDO GONCALVES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Jorge Figueiredo Gonçalves Júnior
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O recorrente, em síntese, insiste no argumento de que a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, §1º-B, inciso I, do CP, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, justificaria a concessão da ordem.

Contrarrazões do
parquet
pelo
desprovimento
do recurso.

É, no que basta, o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001531-71.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE FIGUEIREDO GONCALVES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de agravo interno interposto por
Jorge Figueiredo Gonçalves Júnior
em razão da decisão monocrática que
não conheceu do
habeas corpus
impetrado em seu favor.

O recorrente, em síntese, insiste no argumento de que a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, §1º-B,
inciso I
, do CP, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, justificaria a concessão da ordem.
Assim, deveria ser provido o agravo interno para, reformada a decisão monocrática, ser admitido o HC e reparada a ilegalidade invocada.

Sem nenhuma razão a defesa.

Condenado, na origem, à pena de
26 anos e 6 meses de reclusão e 1450 dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática dos
crimes
tipificados nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 2º, caput, e § 4º, inciso II da Lei n.º 12.850/13, artigo 16, caput, da Lei n.º 10.826/03
e artigo 273, § 1º, § 1º-B, I e V, do Código Penal
, o apelante pretende debater que a declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário
deste último delito
autorizaria a concessão da ordem em
habeas corpus.

Segundo argumenta,
eventual redução da pena traria reflexos à execução provisória
, antecipando possível progressão de regime.

Nada mais equivocado.

Como decidi monocraticamente, o
habeas corpus
é o remédio constitucional ligado
diretamente

à garantia de locomoção do indivíduo. Não se presta, portanto, ao debate aprofundado da matéria em exame
e, muito menos, para fazer as vezes do recurso adequado; no caso, a apelação.

Se o recorrente pretende demonstrar que a sua situação amolda-se à decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal,
deve a discussão ficar reservada ao instrumento processual adequado para tanto.
Mesmo que o precedente invocado tenha sido formado posteriormente à interposição da apelação,
é evidente que a matéria, mesmo que de ofício, deverá ter tratada pela Egrégia 1º Câmara Criminal quando do julgamento.

O que não se admite é a utilização do
habeas corpus
para o
profundo debate de mérito
: observe-se que, enquanto a declaração de inconstitucionalidade limitou-se a apenas um dos incisos do artigo 273, §1º-B, do CP
(inciso I)
, a condenação tomou por base não apenas o inciso I como,
também, o inciso V
. Isso, por óbvio, exige a discussão acerca
não só
da adequada tipificação do delito imputado ao paciente
como, também,
do alcance da declaração de inconstitucionalidade, ou seja, se a decisão da Suprema Corte abarca exclusivamente o inciso mencionado no precedente (conduta de ter em depósito produto terapêutico sem registro no órgão de vigilância sanitária) ou, também, os demais, como é o caso do inciso V (conduta de ter em depósito produto terapêutico de procedência ignorada).

A despeito do que se sustenta, as apelações interpostas pelos réus, a mim distribuídas, já se encontram relatadas e revisadas,
o que revela que o julgamento de mérito se avizinha.

Na lição do
Superior Tribunal de Justiça
:

Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (HC 650.842/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021)

Assim, se a via eleita é inadequada, por óbvio que carece ao impetrante interesse de agir,
condição da ação cuja ausência impede seja ultrapassado o juízo de admissibilidade da ação constitucional.

Sendo assim,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é o remédio constitucional ligado diretamente à garantia de locomoção do indivíduo. Não se presta ao debate aprofundado da matéria em exame e, muito menos, para fazer as vezes do recurso adequado. 2. Se a via eleita é inadequada, por óbvio que carece ao impetrante interesse de agir, condição da ação cuja ausência impede seja ultrapassado o juízo de admissibilidade da ação constitucional.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.